Tribunal: STF
Processo: HC 239268
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 41 DA LEI Nº 11.343, DE 2006: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 834.657/SP (e-doc. 5).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, a 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 250 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 4, p. 89-92). Opostos embargos de declaração, foram acolhidos sem efeitos modificativos (e-doc. 4, p. 98-99).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 4, p. 126-135). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados ( e-doc. 3, p. 5-18).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator concedido a ordem a fim de alterar a fração de diminuição referente ao tráfico privilegiado, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (e-doc. 2). Contra a decisão, foi interposto o agravo regimental, ao qual a 6ª Turma negou provimento (e-doc. 5).



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta cabível a incidência da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei nº 11.343, de 2006, em sua fração máxima. Afirma que, além de confessar a traficância em juízo, o paciente indicou onde estavam escondidos os demais entorpecentes que foram localizados e apreendidos. Pondera que o paciente agiu sozinho, devendo ser afastado o requisito consistente na delação de coautores ou partícipes por impossibilidade lógica.



    6. Busca a incidência da causa de diminuição do art. 41 da Lei de Drogas.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Juízo sentenciante, ao analisar os embargos de declaração opostos pela defesa, deixou de observar a causa de diminuição do art. 41 da Lei nº 11.343, de 2006 — "O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços. "—, entendendo-a inaplicável ao caso. Eis o trecho da sentença: 



    “Entretanto, analisando novamente as circunstâncias do caso, não se mostra possível a aplicação do aludido comando legal, pelo fato do acusado ter confessado informalmente o exercício da traficância e indicado onde estariam acondicionados as demais porções dos entorpecentes.



    Com efeito, entendo que os requisitos dispostos no art. 41 da aludida lei são cumulativos e não alternativos, de maneira que é imperioso que fossem identificados os demais agentes do tráfico. Além do mais, as drogas encontradas constituem objeto material da infração e não o seu produto.



    In casu, embora tivesse indicado a localização dos demais bens que constituem o objeto material do crime, sequer indicou de quem seriam as drogas, a despeito de evidenciar que trabalhava para outras pessoas.



    Ainda que assim não fosse, é certo que a aplicação do disposto no art. 41 da lei de Drogas cinge-se àquelas situações em o crime é praticado em concurso ou associação, o que não é o caso.” (e-doc. 4, p. 98-99, grifos nossos)



    8. O entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Além disso, não assiste razão ao apelante quando pleiteia o reconhecimento da minorante prevista no artigo 41, da Lei nº 11.343/06.



    Com efeito, a sobredita minorante exige, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos presentes no referido artigo, quais sejam, a voluntariedade da colaboração, a identificação dos demais agentes e a recuperação total ou parcial do produto do delito, o que não se deu no caso concreto.



    Sobre o tema, cumpre destacar que: ‘(...) a redução por informações prestadas a título de delação depende da sua real eficácia para a desarticulação da organização criminosa e identificação dos envolvidos nessa associação (...)’ (HC n. 242.107/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 26/10/2015.)



    Depreende-se das provas coligidas aos autos que o apelante não indicou os agentes envolvidos na traficância, perante a autoridade policial, preferiu o silêncio, em nada contribuindo com as investigações e diligências, sendo certo que a confissão informal e a indicação de onde estaria o restante das drogas, por si só, não são suficientes para a aplicação da causa redutora.” (e-doc. 4, p. 133, grifos nossos)



    9. Também o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, entendeu descabida a aplicação do benefício. Assentou correta a visão adotada pelo Tribunal local, bem assim inviável o revolvimento fático-probatório a fim de alcançar conclusão diversa:



    “De acordo com os elementos fáticos delineados, durante a abordagem policial, foram encontrados na posse do recorrente 2 invólucros contendo maconha e 21 contendo cocaína, além de R$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais). Posteriormente, o recorrente teria indicado uma sacola plástica na qual estavam guardadas as demais porções dos entorpecentes (14 invólucros de maconha e 108 de cocaína).



    Como consta na decisão agravada, consignaram as instâncias ordinárias que, ao ser abordado, o recorrente já estava na posse de entorpecentes, de modo que sua confissão informal – devidamente reconhecida na dosimetria da pena –, assim como a indicação do local onde estaria o restante da droga apreendida, não seria, por si só, suficiente para a aplicação da causa redutora.



    Nesse contexto, tendo a Corte local concluído, com base nos elementos constantes dos autos, que o réu não faz jus à redução da pena em comento, a desconstituição de tal entendimento demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em habeas corpus.” (e-doc. 5, p. 5, grifos nossos)



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018;  HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2022, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. Do exame das decisões proferidas nas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o entendimento adotado, no sentido da inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas, foi devidamente fundamentado. À vista dos requisitos legais, assentou-se não ter havido efetiva colaboração, uma vez que o paciente sequer indicou outros agentes envolvidos na traficância, mas apenas apontou o local onde estariam o restante dos entorpecentes, para além daqueles já encontrados em seu poder. As premissas encontram-se em consonância com a jurisprudência do STF:



    “HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação do paciente a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. COLABORAÇÃO PREMIADA – INEFICÁCIA. Ante ineficácia das informações prestadas, surge impertinente a observância da causa de diminuição prevista no artigo 41 da Lei de Drogas. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.”



    (HC nº 175.211/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 15/06/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DELAÇÃO. Não tendo o acusado colaborado para identificação de coautores ou partícipes do crime, é inadequada a observância da causa de diminuição prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/2006.”



    (RHC nº 149.356/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p. 20/04/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE (ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI DE DROGAS). FIXAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA (1/2). PROPORCIONAL À COLABORAÇÃO DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, pela inviabilidade jurídica de se proceder, na via estreita do habeas corpus, ao reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802, DJe de 4-12-2012), o que não ocorreu no caso. (...). 3. As instâncias ordinárias concluíram que o paciente não forneceu dados suficientes para a identificação dos principais membros do grupo criminoso, não fazendo jus, portanto, à incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas em sua fração máxima. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar o efetivo nível de colaboração do paciente com a investigação criminal. Precedentes. (...). 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 127.221/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 25/08/2015, p. 09/09/2015; grifos nossos).



    13. Destarte, alcançar conclusão diversa, no sentido de constatar efetiva colaboração do paciente, com vistas à diminuição de pena, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    14. Oportuno frisar que, conforme ressaltado pelas instâncias antecedentes, a incidência do redutor em questão, conforme se depreende do próprio dispositivo legal, pressupõe a prática de qualquer dos delitos previstos na Lei nº 11.343, de 2006, em concurso de pessoas, o que não é o caso dos autos, pois o acusado, a princípio, praticou o delito sozinho e apenas apontou o local onde estariam o restante das drogas.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator